Tribunal: STF
Processo: ARE 1341908
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Recurso decidido monocraticamente em razão de sua manifesta improcedência. Incidência do artigo 557, caput, do CPC. Razões do agravante que não convencem da necessidade da apresentação do recurso originário ao Colegiado. Manutenção da decisão monocrática agravada. Recurso desprovido.”



    Opostos embargos declaratórios, não foram providos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 3º, 5º, inciso XXXV, 114, 133 e 170 da Constituição Federal.



    Afirma que a competência para apreciação da presente causa é da Justiça comum, haja vista que se discute no feito, unicamente, a indenização por danos morais e materiais referentes ao pagamento de prestação de serviços advocatícios. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte, no julgamento do CC nº 7.204/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto , assim dispôs:



    CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU (EX-)EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA MAGNA CARTA. REDAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS. IMPERATIVO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA.



    1. Numa primeira interpretação do inciso I do art. 109 da Carta de Outubro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu (ex-)empregador, eram da competência da Justiça comum dos Estados-Membros.



    2. Revisando a matéria, porém, o Plenário concluiu que a Lei Republicana de 1988 conferiu tal competência à Justiça do Trabalho. Seja porque o art. 114, já em sua redação originária, assim deixava transparecer, seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I do art. 109 estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na Corte sob a égide das Constituições anteriores.



    3. Nada obstante, como imperativo de política judiciária -- haja vista o significativo número de ações que já tramitaram e ainda tramitam nas instâncias ordinárias, bem como o relevante interesse social em causa --, o Plenário decidiu, por maioria, que o marco temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC 45/04. Emenda que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço.



    4. A nova orientação alcança os processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que pendentes de julgamento de mérito. É dizer: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos atos praticados até então. A medida se impõe, em razão das características que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata correlação.



    5. O Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto.



    6. Aplicação do precedente consubstanciado no julgamento do Inquérito 687, Sessão Plenária de 25.08.99, ocasião em que foi cancelada a Súmula 394 do STF, por incompatível com a Constituição de 1988, ressalvadas as decisões proferidas na vigência do verbete.



    7. Conflito de competência que se resolve, no caso, com o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho (DJ de 9/12/05).



    Tão pacificado restou tal entendimento nesta Corte, que a matéria foi objeto de edição de Súmula Vinculante, de nº 22, assim redigida:



    A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional no 45/04 (DJe nº 232, de 11/12/09).



    É certo que, no caso dos autos, a ação de indenização proposta não é diretamente decorrente da relação de trabalho, uma vez que a indenização pleiteada não diz respeito a danos ocasionados no bojo daquela relação, nem tão pouco advém de descumprimento de obrigações trabalhistas.



    Todavia, a ação de indenização de que tratam os autos foi intentada por empregado contra empregador, para ressarcimento do valor gasto a título de honorários contratuais com a propositura de ação trabalhista. Trata-se, portanto, de ação de indenização que decorre indiretamente da relação de trabalho estabelecida entre as partes, mantendo com esta liame de acessoriedade.



    Aplicável, desse modo, a jurisprudência desta Corte, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito.



    Anote-se, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 760.008/RJ, de minha relatoria, DJe de 4/6/14; ARE nº 1.117.135/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/4/18; ARE nº 1.117.238/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/4/18; e RE nº 826.270/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso , DJe de 3/9/14.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente